Tribunal: TJSP
Processo: 1023227-35.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, ainda que se considere o risco agravado atribuído ao perfil de crédito do tomador. Abusividade verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, ainda que se considere o risco agravado atribuído ao perfil de crédito do tomador. Abusividade verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Repetição do indébito na forma simples, autorizada a compensação.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023227-35.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante VILMA DE
ANDRADE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023227-35.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação no 1023227-35.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Vilma de Andrade Ribeiro
Apelado: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a) Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
VOTO No 41324
APELAÇÃO. Ação Revisional de contrato bancário.
Empréstimo
pessoal.
Juros
remuneratórios
significativamente maiores do que a taxa média praticada
pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie,
ainda que se considere o risco agravado atribuído ao perfil
de crédito do tomador. Abusividade verificada. Adequação à
taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no
mês da contratação. Repetição do indébito na forma
simples, autorizada a compensação.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 149/156) interposto contra a
r. sentença de fls. 139/146, que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional
de contrato bancário.
Alega a apelante, em síntese, que demonstrou cabalmente a
abusividade dos juros cobrados, ante a cobrança de taxas muito superiores à média
praticada pelo mercado, causando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva.
Requer a repetição do indébito em dobro.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
160/190).
Valor atribuído à causa em 08/09/2019: R$ 15.000,00.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato cumulada
com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual
asseverou a autora que em 08/05/2019 firmou o contrato de empréstimo no
028750044153, no valor de R$ 1.244,48, com previsão de pagamento em 12 parcelas
de R$ 305,96.
Menciona que a financeira lhe cobra juros remuneratórios de
22% a.m. e 987,22% a.a. no contrato, patamar esse que supera em muito a taxa média
praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023227-35.2019.8.26.0196 -Voto no
3
ocasião.
Pois bem.
Respeitada a convicção do E. magistrado sentenciante, o recurso
comporta parcial provimento.
Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
para justificar a intervenção do Poder Judiciário em contratos financeiros firmados
com base na autonomia da vontade, relativizando o princípio pacta sunt servanda, é
necessário que a abusividade esteja cabalmente demonstrada, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a convenção ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade
inflacionária do período (STJ, Recursos Especiais nos. 271.214-RS, 407.097/RS e
420.111/RS).
No caso dos autos, a alegação de abusividade pelo fato de ter
excedido o limite de 12% (doze por cento) ao ano, não implica, por si só, em
abusividade, eis que ausente limitação legalmente estabelecida.
Contudo, como outrora mencionado, verifica-se das cópias do
contrato que foram exigidos juros muito superiores à média praticada pelo mercado
em operações similares.
A discrepância é tão significativa que não pode ser justificada
nem mesmo pelo ramo de atuação de apelada, que concede empréstimos a pessoas
negativadas e com análise de risco agravada. A propósito, a recorrida não comprovou
as razões da prática questionada, tampouco a necessidade de tamanha distorção.
Assim, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa
média de mercado indicada pelo Bacen no mês da contratação.
Neste sentido tem se inclinado a jurisprudência desta Câmara:
“CONTRATO - Empréstimo pessoal - Alegação de juros exorbitantes no
patamar de 22% ao mês - Sentença de improcedência- Recurso da autora
- Taxa de juros remuneratórios exorbitante - Fixação em mais do que o
dobro da média praticada no período - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530/RS - Aplicação da taxa média de
mercado devida - Disciplina da sucumbência alterada - Recurso provido,
com observação.” (TJ-SP, Apelação no 1007215-19.2014.8.26.0196, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j. 29.03.2016).
“AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo pessoal. Juros
remuneratórios. Abusividade identificada. Adequação à taxa média do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023227-35.2019.8.26.0196 -Voto no
4
mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação de precedente do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao rito dos
recursos repetitivos (REsp 1.1061.530/RS). Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, Apelação no
1022508-79.2015.8.26.0071, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 07.06.2017)
Em relação à devolução dos valores cobrados a maior, deverá ser
feita de maneira simples, e não em dobro, pois não comprovada, de forma inexorável
e no sentido de transgredir a lei ou causar dano efetivo, a má-fé da instituição
financeira ré. Nesse sentido:
'A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916
(mantida pelo art. 940 do CC/2002). Pagamento em dobro por dívida já
paga ou pagamento equivalente a valor superior do que é devido depende
da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor.
Precedentes' (AgRg no REsp 107690/ES T3 Min. Relator Sidnei Beneti,
DJe 15.06.2011).
A eventual restituição deve ser calculada em liquidação de
sentença, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art.
1o, §§ 1o e 2o da Lei no 6.899/81, eis que não versa a causa sobre execução de
obrigação certa e líquida. Os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 240 do
CPC), autorizada a compensação.
Verificada a sucumbência parcial, cada parte deverá arcar com o
pagamento de metade dos valores referentes às despesas processuais, nos termos do
artigo 86, do Código de Processo Civil, bem como dos honorários advocatícios, os
quais são fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), devidos por cada parte ao
advogado da contraparte, conforme o disposto no artigo 85, § 8o do mesmo diploma
legal, observada a gratuidade.
Nessa conformidade, dá-se parcial provimento ao recurso para
reformar a sentença e determinar a aplicação ao contrato da taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen para operações da mesma espécie (empréstimos não
consignados), no mês da contratação, em substituição à taxa de juros praticada pela
financeira, e para estabelecer a devolução da importância paga a maior pela apelante
de forma simples, nos termos deste acórdão.
Adverte-se as partes que eventuais embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023227-35.2019.8.26.0196 -Voto no
5
sem o devido cabimento (art. 1022 CPC) estarão sujeitos ao pagamento de multa de
até dois por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1026, §2o do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator